Tribunal: TJSP
Processo: 1015831-31.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão que analisou todos os temas expostos nos autos. Legitimidade da ré para figurar no polo passivo da demanda caracterizada, na medida em que participou da cadeia de consumo. Impossibilidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão que analisou todos os temas expostos nos autos. Legitimidade da ré para figurar no polo passivo da demanda caracterizada, na medida em que participou da cadeia de consumo. Impossibilidade de juntada extemporânea de documentos. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015831-31.2018.8.26.0361/50001, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
CREDIARE S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, são embargados
LOJAS COLOMBO S/A - COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS S/A e SILVIO
PEREIRA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015831-31.2018.8.26.0361/50001 -Voto no
2
VOTO No 30653 PROCESSO DIGITAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1015831-31.2018.8.26.0361/50000
E
1015831-31.2018.8.26.0361/50001
EMBARGANTES: LOJAS COLOMBO S/A
COMÉRCIO DE UTILIDADES
DOMÉSTICAS S/A E CREDIARE S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
EMBARGADOS: SILVIO PEREIRA DE LIMA, CREDIARE S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO
DE UTILIDADES DOMÉSTICAS S/A.
COMARCA: SÃO PAULO F. MOGI DAS CRUZES 4a VARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REPETIÇÃO DE
INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. Rediscussão da
matéria. Nítido caráter infringente. Ausência dos requisitos do art.
1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão que analisou todos os
temas expostos nos autos. Legitimidade da ré para figurar no polo
passivo da demanda caracterizada, na medida em que participou
da cadeia de consumo. Impossibilidade de juntada extemporânea
de documentos. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por LOJAS COLOMBO S/A

COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS E POR CREDIARE S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra o v. acórdão de fls. 237/241, que deu
parcial provimento ao recurso do autor e negou provimento ao recurso das rés.
Insurgem-se as embargantes alegando a existência de omissão, eis que
pretende a apreciação da preliminar de carência de ação por ausência de legitimidade
passiva da embargante LOJAS COLOMBO S/A. A embargante CREDIARE S/A afirma
que os documentos juntados demonstram a dívida do autor e autorizam a inclusão no
sistema de cadastro desabonador. Postulam pelo recebimento e acolhimento dos embargos
de declaração, para que os vícios apontados sejam sanados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015831-31.2018.8.26.0361/50001 -Voto no
3
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Nada há para ser esclarecido, considerando que a decisão embargada
cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,
adotando a tese que entendeu viável, não havendo contradição, obscuridade nem omissão
passíveis de ensejar a correção do decisum.
Constou no v. acórdão de fls. 237/241 que:
“(...) Cinge-se a controvérsia na regularidade da inscrição
do nome do autor no cadastro de inadimplentes, lançada
pelas rés, por débito de R$ 128,33, decorrente de cartão de
crédito (fls. 15).
Embora as rés tenham colacionado ao feito documentos
assinados pelo autor em 2011, que demonstram a relação
jurídica entre as partes (54/65), não assiste razão às
requeridas.
Isso porque, diante da alegação de desconhecimento do
débito pelo autor, as afirmações constantes das fls. 45 e fls.
75, as quais relatam que “o autor não efetuou o pagamento
das prestações com vencimentos em 15/01/2018, 15/02/2018
e 15/03/2018”, deveriam ter sido comprovadas por meio de
apresentação das faturas correspondentes, o que não
ocorreu.
Assim, nota-se que as rés deixaram de se desincumbir do
ônus que lhe competia, em observância ao disposto no art.
373, II do Código de Processo Civil, de forma que agiu com
acerto o Magistrado sentenciante.”
Ademais, verifica-se que atuou na hipótese como fornecedora do produto
e, nessa condição, tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, pois
participa da cadeia de consumo, conforme relação jurídica demonstrada e fundamentada no
r. acórdão.
Destaca-se a impossibilidade de apreciação dos documentos que
acompanham os embargos de declaração da ré CREDIARE S/A (fls. 03/08), diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015831-31.2018.8.26.0361/50001 -Voto no
4
inobservância da disposição contida no artigo 435, parágrafo único, do CPC1. Primeiro,
porque se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em 2017, antes da prolação da
sentença (30/07/2019); segundo, porque desacompanhados de justificativa plausível para
sua juntada extemporânea. Assim, a apresentação de tais documentos depois da publicação
da r. sentença é absolutamente ineficaz para fins probatórios.
Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso,
contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorreu não caso.
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração.
AFONSO BRÁZ
Relator
1 Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a
fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos
autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à
parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz,
em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.